Tribunal: TJSP
Processo: 0009290-90.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Lapso temporal. Requisito objetivo. Crime hediondo ou assemelhado. Reincidência. O requisito de cumprimento de sessenta por cento da pena para a progressão de regime prisional é exigível somente de pessoas que, cumprindo pena por crime hediondo ou assemelhado, sejam reincidentes especificamente por crime anterior que também toque ao universo da

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Lapso temporal. Requisito objetivo. Crime hediondo ou assemelhado. Reincidência. O requisito de cumprimento de sessenta por cento da pena para a progressão de regime prisional é exigível somente de pessoas que, cumprindo pena por crime hediondo ou assemelhado, sejam reincidentes especificamente por crime anterior que também toque ao universo da Lei 8.072/1990.